Tribunal: TJMT
Processo: 1015423-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015423-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENISE NAIK DOS SANTOS VALE - CPF: 026.452.812-30 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA ANICETO - CPF: 031.943.641-11 (APELADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), BRDU ALTA VISTA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.207.881/0001-59 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIMENTO – FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÊNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ –– DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM CONSIDERAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel de construtora/incorporadora aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo a cláusula de eleição de foro não prevalece.

Constatando-se que a empresa também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento, não há dúvidas sobre a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente.

Embora as Apelantes alegaram que o atraso ocorreu em razão da Pandemia Covid-19, não se pode deixar de reconhecer que a rescisão contratual é decorrente de responsabilidade das demandadas em razão do atraso no cumprimento da obrigação.

Considerando que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento do empreendimento imobiliário que deixou de entregar o imóvel na data acordada, deverá restituir ao comprador a quantia desembolsada, sendo vedada a retenção de qualquer percentual na forma da Súmula 543 do STJ.

Em face da circunstância da parte ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral, especialmente quando situação fática não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

O valor da indenização não comporta modificação quando atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico.

Os honorários devem ser fixados levando em consideração o proveito econômico dos autores, tendo em vista que é possível mensurá-lo no presente caso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1015423-59-2021

APELANTE: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

APELADOS: DENISE NAIK DOS SANTOS VALE E JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA ANICETO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda e BRDU Alta Vista Investimentos Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação

de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes referente ao imóvel descrito nos autos,
determinando que a ré faça a restituição dos valores pagos aos autores/Apelados em parcela única
corrigidos de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, bem como o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da decisão, além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante BRDU Alta Vista Investimento Ltda
sustenta sua ilegitimidade passiva
argumentando que não faz parte do contrato, não figurando na relação de direito material, ou seja, no contrato de compra e venda firmado com os Apelados.

Verberam que em face da sentença ingressaram com Embargos de Declaração que foram julgados improcedentes com aplicação de multa.

Argumentam que referida multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos não foram meramente protelatórios, conforme entendeu o Juízo
a quo
considerando que foi abordada questão não decidida na sentença.

Asseveram que a sentença não reconheceu a Cláusula de Eleição de Foro Constante do contrato, por entender que o caso versa sobre relação de consumo, no entanto, referido entendimento não prospera considerando que no financiamento do imóvel

foi instituído alienação fiduciária em benefício da vendedora, na forma do art. 22 da Lei 9.514/97,

cuja Lei deve prevalecer, tendo em vista ser específica.

Asseveram que não há falar em aplicação do CDC e revogação da cláusula de foro de eleição firmada pelas partes.

Afirmam que ocorreu atraso na entrega do Loteamento tendo em vista que as relações contratuais sofreram impactos imprevisíveis em decorrência da Covid-19
que não podem ser tributados à Recorrente, acrescentando que as restrições impostas aos Estados, Distrito Federal e Municípios impactaram diretamente o cronograma das obras da construção civil refletindo no cumprimento dos prazos.

Asseveram que no contrato a Apelante fixou data provável para entrega do Lote ao Apelado o último dia do mês de junho de 2020, sem prejuízo do prazo de tolerância de 180 dias a partir de 30/06/2020.

Alegam que tem direito a
retenção de 25% das arras,
tendo o Juízo entendido que a Apelante não faz
jus
porque deu causa ao rompimento contratual, embora o atraso decorreu em razão da Pandemia, portanto, de caso fortuito ou força maior devendo ser excluída a responsabilidade da construtora/incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, devendo ser declarada a perda das arras no valor de R$ 2.707,95 (dois mil setecentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

Afirmam que no pertinente a
comissão de corretagem
não há falar em direito a restituição, uma vez que se trata de valor pago em razão da aproximação do cliente pelo corretor para realização do negócio, não sendo vedado impor tal ônus ao comprador.

Alegam a
inexistência de danos morais
indenizáveis, aduzindo, ainda, que o valor fixado configura enriquecimento do Recorrido. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença bem como que os
honorários advocatícios
sejam fixados considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora e não em consideração ao valor da causa.

Nas contrarrazões os Apelados afirmam que o recurso é fruto de simples inconformidade e não atende ao Princípio da Dialeticidade.

Argumentam que a multa imposta nos embargos de declaração deve ser mantida tendo em vista que por meio dos Embargos as Recorrentes apenas pretendiam modificar a decisão quando deveriam ingressar com recursos pertinentes.

Afirmam a legitimidade passiva da empresa BRDU Uberaba Investimento Ltda.

Argumentam que o caso é de relação de consumo, não havendo falar em foro de eleição que apenas beneficia as Recorrentes.

Alegam que ocorreu atraso na entrega do imóvel, tendo as Recorrentes descumprido cláusula contratual, ensejando a rescisão do contrato, sendo devido o dano moral pleiteado. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023